Tribunal: TJBA
Processo: 8187848-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 8187848-39.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8187848-39.2024.8.05.0001 EMBARGANTES / EMBARGADOS: JOSÉ WEBER LEONE FILHO E JUCIENE ALVES PEREIRA MIRANDA ADVOGADOS: ALAN DE ALMEIDA COUTINHO E RICARDO CARVALHO TORRES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO RECURSO DE APELAÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139 DO CP) COM CAUSA DE AUMENTO (ART. 141, III, DO CP). ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR JUCIENE ALVES PEREIRA MIRANDA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO IDENTIFICADA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR JOSÉ WEBER LEONE FILHO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO MÍNIMO. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO DA QUERELADA. IMPLÍCITO O NÃO CABIMENTO DA CONDENÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO ÀS TESES DEFENSIVAS. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO ADOTADO PELO ACÓRDÃO. NÃO COMPROVADO. COERÊNCIA LÓGICA DA MOTIVAÇÃO EXPOSTA NO DECISIO. ABSOLVIÇÃO BASEADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Juciene Alves Pereira Miranda e José Weber Leone Filho, em ação penal de iniciativa privada, contra acórdão proferido em sede de apelação que manteve a absolvição da querelada quanto aos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do CP), com causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais formulado em contrarrazões; (ii) estabelecer se há omissão, obscuridade ou contradição quanto ao pedido de indenização mínima, às teses defensivas (reiteração perante terceiros, causa de aumento e elementos do PAD) e à fundamentação da absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quanto aos honorários sucumbenciais, pois a matéria não foi suscitada na origem nem impugnada por recurso próprio, sendo incabível sua formulação em contrarrazões criminais, sob pena de inovação recursal e evidente prejuízo ao Apelante. 4. A ausência de insurgência oportuna quanto ao tema atrai a preclusão consumativa e impede sua análise em sede recursal. 5. A fixação de honorários em desfavor do apelante configuraria vedada reformatio in pejus, por implicar agravamento da situação do único recorrente. 6. O pedido de fixação de valor mínimo indenizatório resta prejudicado diante da manutenção da absolvição, sendo consequência lógica a impossibilidade de condenação patrimonial. 7. O acórdão enfrentou de forma suficiente as teses relativas à reiteração perante terceiros e à causa de aumento, ao afastar a publicidade deliberada e o dolo específico. 8. Os elementos oriundos do PAD foram considerados como parte do conjunto probatório, sem caráter vinculante, inexistindo omissão. 9. Não há obscuridade quanto à base fática adotada, pois a conclusão decorre da valoração das provas produzidas sob o crivo do contraditório. 10. A fundamentação do acórdão é clara ao indicar que a absolvição decorre da ausência de comprovação do dolo específico, associada ao contexto de exercício regular de direito. 11. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, sendo coerente a conclusão absolutória com base na atipicidade da conduta. 12. Os embargos revelam mero inconformismo da parte, buscando rediscutir matéria já apreciada na apelação, o que é inadmissível na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. É inviável a análise de pedido de honorários sucumbenciais formulado apenas em contrarrazões, quando não suscitado na origem nem impugnado por recurso próprio, sob pena de preclusão e inovação recursal. 2. A vedação à reformatio in pejus impede a imposição de condenação patrimonial ao único recorrente em sede recursal. 3. A absolvição penal torna prejudicado o pedido de fixação de valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do CPP. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 5. A ausência de comprovação do dolo específico nos crimes contra a honra conduz à atipicidade da conduta e legitima a absolvição. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 386, III e 387, IV; CP, arts. 138, 139 e 141, III; CF/1988, art. 93, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8187848-39.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como embargantes/embargados Juciene Alves Pereira Miranda e José Weber Leone Filho. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração simultaneamente opostos pelo Querelante e Querelada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8187848-39.2024.8.05.0001